Tribunal: TJMT
Processo: 1014199-95.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014199-95.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO - CPF: 062.922.391-28 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 071.027.363-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON DOUGLAS RUELLA DE ARCHANJO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ADULTERAÇÃO DE SINAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, DIREITO A PRISÃO DOMICILIAR POR SER MÃE DE DUAS CRIANÇAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR - SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - TRANSPORTE INTERESTADUAL
DE
349,340
KG DE MACONHA - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DO VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DA DROGA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA - ORIENTAÇÃO DO STF E STJ - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - PENAS MÁXIMAS COMINADAS AOS DELITOS NÃO INDUZEM FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO ANTES DA FORMAÇÃO DA CULPA - PRISÃO
DOMICILIAR - ENTENDIMENTO DO STF -
NÃO AUTORIZAÇÃO IMEDIATA/AUTOMÁTICA PARA TODAS AS PRESAS QUE TENHAM FILHOS MENORES -
PONDERAÇÃO ENTRE O RISCO SOCIAL E AS RAZÕES HUMANITÁRIAS DECORRENTES DA PROTEÇÃO INTEGRAL DO DIREITO DA CRIANÇA - ARESTO DO TJMT – CRIANÇAS SOB OS CUIDADOS DO PAI E BISAVÓ - AUSÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO ENTRE A PACIENTE E OS FILHOS - JULGADO DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIENTES/INADEQUADAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS MEDIANTE RECEBIMENTO DE DINHEIRO -
ARESTO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC nº 95.024/SP; RHC 117690/MG).

A quantidade e natureza da droga apreendida [mais de 340kg de maconha] também justifica a constrição cautelar (STJ, HC nº 377849/AM; RHC nº 112.970/MS).

As penas máximas cominadas aos delitos atribuídos à paciente [tráfico de drogas - 15 (quinze) anos de reclusão (Lei 11.343/2006, art. 33) - e associação para o tráfico - 10 (dez) anos de reclusão - (Lei 12.850/2013, art. 2º) e adulteração de sinal de veículo - 6 (seis) anos (CP, art. 311)] não induzem fixação de regime inicial diverso do fechado antes da formação da culpa.

O entendimento do c. STF [
Habeas Corpus
Coletivo nº 143641/SP]
“não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra”
(TJMT, HC nº 1002987-82.2018.8.11.0000).

Se a paciente sequer mantém vínculo afetiva com seus filhos, os quais estão sob os cuidados do pai e da bisavó há mais de ano,
“
não justifica beneficiá-la com a prisão
domiciliar
fundada na doutrina da proteção integral e no princípio da prioridade absoluta da criança, previstos no art. 227 da Constituição Federal, no intuito de buscar o fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e de educação dos
filhos
na primeira infância”
(TJMT, HC nº 1014772-07.2019.8.11.0000).

As
medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, diante do suposto envolvimento em tráfico interestadual de drogas, sobretudo pela quantidade de maconha transportada [mais de 340kg], mediante recebimento de dinheiro.

(STF, HC nº 647.383/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014199-95.2021.8.11.0000 - COMARCA
DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE (S):

TATHIANA MAYRA TORCHIA FRANCO - DEF. PÚBLICA

PACIENTE (S):

MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe 1016508-80.2021.8.11.0003), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor, tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico – art. 311 do CP, art. 33,
caput
, c/c art. 40, V e art. 35, todos da Lei nº 11.343/2006 – (fls. 149/158).

A impetrante sustenta que
: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a segregação preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade; 3)
“a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade”
, a justificar a substituição da custódia provisória por prisão domiciliar, conforme entendimento firmado pelo c. STF.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou concedida prisão domiciliar à paciente (fls. 3/53), com documentos (fls. 54/240).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 245/248).

O Juízo singular não prestou informações (fls. 253/256).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - ADULTERAÇÃO DE SINAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA PELA DOMICILIAR - INVIABILIDADE - UMA VEZ EVIDENCIADO NOS AUTOS QUE HOUVE A APREENSÃO DE 349,340 KG (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE QUILOS E TREZENTOS E QUARENTA GRAMAS) DE MACONHA, RESTA JUSTIFICADA A MEDIDA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO 25, APROVADO PELA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESSA CORTE DE JUSTIÇA, NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 101532/2015, QUE DISPÕE: “A EXPRESSIVA QUANTIDADE E/OU VARIEDADE DE DROGAS ENSEJAM GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA DECRETAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA” - O FATO DE A PACIENTE TER FILHOS MENORES DE 12 ANOS, NÃO LHE GARANTE, POR SI SÓ, O DIREITO DE SER BENEFICIADA COM O INSTITUTO DA PRISÃO DOMICILIAR - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE IMPEDEM A CONCESSÃO DO PLEITO - AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS FILHOS DEPENDEM EXCLUSIVAMENTE DA GENITORA – INDEFERIDO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NO JUÍZO DE ORIGEM, EM RAZÃO DE NÃO TEREM SIDO JUNTADOS OS DOCUMENTOS DA PROLE - JUÍZO QUE, NAS INFORMAÇÕES, NÃO EXCLUIU A POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO, DESDE QUE JUNTADOS OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA VIABILIZAR A ANÁLISE DO PEDIDO - A PRISÃO PREVENTIVA NÃO IMPORTA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, TENDO EM VISTA APRESENTAR NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO FINAL, EXISTINDO PARA SALVAGUARDAR AS GARANTIAS SOCIAIS E PROCESSUAIS ELENCADAS NO ART. 312 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procuradora de Justiça – fls. 256/267)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.6.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva, nos seguintes termos:

“No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado. [...] É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito. Dessume-se dos autos que a Polícia Judiciária Civil teria recebido informações de que uma suspeita, chamada Maria Eduarda, acompanhada de um sujeito, teria ido até Ponta Porã/MS e iria trazer uma grande quantidade de entorpecentes para esta cidade. Os agentes iniciaram uma investigação, em conjunto com a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul. Após trocas de informações, os agentes conseguiram identificar qual o carro seria utilizado no transporte e o provável horário de saída de Ponta Porã/MS, até Rondonópolis. Diante das investigações realizadas, os policiais monitoraram o veículo suspeito, contanto com apoio da Polícia Rodoviária Federal. No dia dos fatos, os agentes começaram a acompanhar o carro suspeito e, próximo do Frigorífico Agra, situado no KM 118, foi realizada a abordagem no automóvel. Os investigadores encontraram uma grande quantidade de droga no interior do veículo. O autuado Lucivaldo estava conduzindo o veículo e a flagranteada Maria Eduarda estava no banco do passageiro. Os investigadores, em checagem veicular, averiguaram que o carro estava com a placa GGT1H51, porém, após diligências, verificaram que a placa verdadeira era QCS9697. Os policiais narraram que na carteira do autuado Lucivaldo havia a carteira de habilitação de uma pessoa chamada Matheus Salvaterra de Melo, bem como um contrato de locação do veículo, em nome de Maycon Douglas Ruella de Archanjo. O flagrado Lucivaldo teria dito que iria ganhar cinco mil reais e que a suspeita Maria Eduarda ganharia o valor de três mil reais pelo transporte do entorpecente. Conforme consta no laudo preliminar de nº 200.2.04.2021.007489 -01, houve a apreensão de trezentos e setenta e duas porções de substância análoga à

maconha, pesando 328,96KG (trezentos e vinte e oito quilogramas e novecentos e sessenta gramas), bem como vinte e nove porções de substância análoga à maconha, pesando 20,38KG (vinte quilogramas e trezentos e oitenta gramas). [...] 1. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao s flagrados, sobretudo diante da apreensão de mais de trezentos quilos de substância análoga à maconha, bem como dada a suposta atuação concertada de agentes, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo. A propósito, eis a jurisprudência: [...] V - Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP c/c Enunciado 25 das Orientações das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso [...] com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS e MARIA EDUARDA FERREIRA CARDOSO [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – fls. 149/158).

O órgão ministerial ofereceu denúncia em 13.7.2021 (PJe 1º

grau NU 1016508-80.2021.8.11.0003).

Em 30.8.2021, foi realizado Estudo Psicossocial, no qual consta que:

“(...) Lindaura relata que está cuidando da bisneta desde que esta tem oito meses de idade, uma vez que, ao ir visitar a neta Maria Eduarda, se deparou com a criança Ana Clara doente e mal cuidada, chegando a se referir que a criança estava “abandonada”, ao passo que a levou consigo, afim de cuidar e prezar pela saúde e bem-estar da criança, a qual cresceu sob seus cuidados, estando consigo até a data de hoje. (...) A respeito de MARIA EDUARDA esta não mantem qualquer vínculo com a filha, estando disposta a passar a guarda desde a primeira semana que a criança ficou sob os cuidados de Lindaura. A criança Ana Clara no momento da entrevista estava sorridente e bem comunicativa aparentando ser uma criança saudável. (...) Elias, 37 anos, solteiro, ajudante de pedreiro, semi-analfabeto, cursou até o terceiro ano do ensino fundamental, afirmando saber escrever e ler com dificuldade, reside com o filho Enzo, de 6 anos, o qual

não é seu filho biológico, porém o registrou por ser filho de sua então enteada Maria Eduarda, filha de sua ex-companheira Edineia, da qual está separado há pouco mais de um ano. Residem em imóvel cedido por uma prima, a poucos dias, visto que até então estava morando na zona rural, a trabalho, juntamente com a criança Enzo, o qual está sob seus cuidados desde a separação com Edineia. (...) Elias conta que conviveu maritalmente com Edineia por 10 anos, e que neste período Maria Eduarda, que tinha por volta de 13 anos quando iniciou a relação com sua mãe, residiu pouco tempo com a família, tendo coabitado com a mesma na época em que esta estava gestante de Enzo, e logo após, por volta de um ano da criança, quando Maria Eduarda foi morar sozinha e deixou o filho com Elias e Edineia. (...) Relata que MARIA EDUARDA nunca procurou pelo filho, e que, apenas depois que foi presa é que tentou ter notícias da criança, acreditando Elias que seja por interesse de algum benefício judicial. (...) Enzo também foi visualizado, e demonstrou ser saudável e alegre, mostrando notória ligação afetiva com Elias, e, ao ser perguntado por Maria Eduarda, a reconhece como mãe, mas afirma não ter saudades da mesma, e que gosta de viver com o pai. (...) Desta forma, foi possível observar que MARIA EDUARDA não manteve e não mantém nenhum tipo de ligação afetiva com seus filhos Enzo e Ana Clara, e que as crianças encontram-se saudáveis e bem cuidadas na companhia de Elias e Lindaura, respectivamente, os quais afirmaram procurar manter os irmãos próximos, convivendo sempre que podem.”
(PJe 1º

grau NU 1016508-80.2021.8.11.0003- ID 64402377).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública,
consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em associação criminosa voltada ao transporte interestadual de drogas, extraídos da
apreensão de
349,340
kg (trezentos e quarenta e nove quilos e trezentos e quarenta gramas) de maconha, além de adulteração de sinal identificador do veículo utilizado para o transporte da referida droga.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC nº 95.024/SP - Relatora: Minª. Cármen Lúcia - 20.2.2009; RHC 117690/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 17.2.2020).

A quantidade e natureza da droga apreendida [mais de 340kg de maconha] também justifica a constrição cautelar (STJ, HC nº 377849/AM - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 22.3.2017; RHC nº 112.970/MS - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 19.9.2019).

Sobre o princípio da homogeneidade, as penas máximas cominadas aos delitos atribuídos à paciente [tráfico de drogas - 15 (quinze) anos de reclusão (Lei 11.343/2006, art. 33) - e associação para o tráfico - 10 (dez) anos de reclusão - (Lei 12.850/2013, art. 2º) e adulteração de sinal de veículo - 6 (seis) anos (CP, art. 311)] não induzem fixação de regime inicial diverso do fechado antes da formação da culpa.

Por outro lado, a paciente comprovou ser mãe de Enzo Gabriel Ferreira Cardoso Freitas e Ana Clara Ferreira Silva, de 6 (seis) e 3 (três) anos de idade, respectivamente (fls. 238 e 238).

O c. STF, no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143641/SP, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.

Todavia, o entendimento adotado
“não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra”
(TJMT, HC nº 1002987-82.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 26.4.2018).

No caso, realizado estudo psicossocial, constatou-se que a criança Enzo Gabriel Ferreira Cardoso Freitas [de 6 (seis) anos de idade] reside com seu pai Elias Luiz de Oliveira Freitas
“há mais de um ano”
e Ana Clara Ferreira Silva [de 3 (três) anos] com a bisavó Lindaura Ferreira de Brito
“desde que tinha oito meses”
, ao passo que a paciente
“não manteve e não mantém nenhum tipo de ligação afetiva com seus filhos Enzo e Ana Clara, e que as crianças encontram-se saudáveis e bem cuidadas na companhia de Elias e Lindaura, respectivamente, os quais afirmaram procurar manter os irmãos próximos, convivendo sempre que podem”
(PJe 1º grau NU 1016508-80.2021.8.11.0003- ID 64402377).

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“Tendo a
paciente
perdido judicialmente a
guarda
da sua
filha
de 07 (sete) anos, a qual foi concedida unilateralmente ao
genitor
da criança, não justifica beneficiá-la com a prisão
domiciliar
fundada na doutrina da proteção integral e no princípio da prioridade absoluta da criança, previstos no art. 227 da Constituição Federal, no intuito de buscar o fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e de educação dos
filhos
na primeira infância.”
(TJMT, HC nº 1014772-07.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.10.2019).

Nesse quadro, a paciente não faz
jus
à prisão domiciliar.

Por fim, ao analisar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se mostram adequadas/suficientes para preservar a ordem pública, diante do suposto envolvimento em tráfico interestadual de drogas, pois a paciente teria transportado mais de 340kg de maconha de Ponta Porã/MS até Rondonópolis/MT, pelo qual receberia o valor de R$3.000,00 (três mil reais).

A propósito, anota-se entendimento do c. STJ:

“Hipótese em que a custódia
cautelar
está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi surpreendido fazendo o transporte
interestadual
de gigantesca quantidade de entorpecente [...] 430,22 Kg de maconha. É inviável a substituição da
prisão preventiva
por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.”
(HC nº 647.383/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 7.6.2021)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021